Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. PREJUÍZO. DOMICÍLIO DO EXECUTADO.
I – O art. 781, inc. I, do CPC estabelece que a execução poderá ser proposta tanto no foro de eleição constante do título, quanto no domicílio do executado ou, ainda, do local de situação dos bens a ela sujeitos.
II – A existência da cláusula de eleição de foro não impede que a ação seja proposta no domicílio do executado ou no local de prestação dos serviços, pois não oferece prejuízo a sua defesa. Precedentes do STJ e do TJDFT.
III – Negou-se provimento ao recurso.